Tribunal: STF
Processo: Rcl 57466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo n° 0000640-22.2021.5.10.0015, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Em suas razões, a Emater-DF narra que, na origem, se trata de ação trabalhista formalizada pela beneficiária da presente reclamação, na qual a empresa pública foi indicada para compor o polo passivo sem que houvesse prova da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato da empresa terceirizada contratada. 



    Relata que sua condenação, com fundamento na responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, foi mantida em sede recursal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Defende que há violação ao paradigma, porquanto   



    “[a] responsabilidade subsidiária só pode ser aplicada à Administração se houver prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização da avença e, ainda, que essa conduta tenha dado causa ao inadimplemento das verbas trabalhistas pelo prestador de serviços. 



    A despeito disso, a Primeira Turma do TRT10 para condenar a reclamante à responsabilização subsidiária se limitou a não considerar como suficientes algumas das ações adotadas pela Administração na gestão do contrato (retenção de pagamento da última fatura do contrato de prestação de serviços, a ação de consignação em pagamento e o seguro) para reputar que esta não se desincumbiu de sua responsabilidade. Ora, o Juízo ad quem não apontou sequer uma conduta negligente ou imprudente da Administração que tenha contribuído para a inadimplência das verbas trabalhistas pela prestadora dos serviços.” (e-Doc. 1 fl. 11).  



    Assim, entende que “o Acórdão da Primeira Turma do TRT10 deve ser cassado na parte em que fixou a responsabilidade subsidiária da reclamante, visto que imputou essa responsabilidade sem demonstrar a prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva da Administração que denote culpas in eligendo e in vigilando”.



    Conclui, asseverando que  



    “o Acórdão (...), ao condenar subsidiariamente a Administração ao pagamento de haveres trabalhistas devidos por sua contratada, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. E, ademais, desrespeitou os efeitos vinculantes da decisão proferida por esse STF no julgamento da ADC nº 16 DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no preceito citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração Pública em casos como o aqui debatido.” (e-Doc. 1. fl. 17).  



    Requer   



    “b) a concessão de decisão liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os autos do processo 0000640-22.2021.5.10.0015, em trâmite na Primeira Turma do TRT10, assim como os efeitos do Acórdão aqui combatido, até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    d) ao final, no mérito, requer a procedência da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade da ADC 16 DF, casse a decisão proferida nos autos do processo 0000640-22.2021.5.10.0015, no que toca à parte em que restou decretada a responsabilidade subsidiária da reclamante, visto que manifestamente divergente do entendimento sufragado na referida ADC 16 DF;”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o ato reclamado está assim fundamentado:



     “(...)



    Assim, sob a ótica da mais recente diretriz traçada pelo Col. TST, faz-se imprescindível verificar se o ente público deixou ou não de diligenciar com relação ao cumprimento das obrigações contratuais da empresa terceirizada, de molde a atrair, para si, as consequências a que alude a Súmula 331/TST. Com efeito, a simples observância pelo ente público dos procedimentos licitatórios previstos em lei para a contratação da prestadora de serviços não o exime de responder subsidiariamente pelos créditos eventualmente inadimplidos. 



    Assinale-se que o STF, em recente decisão prolatada no RE nº 760.931, em sessão realizada no dia 30/3/2017, confirmou o entendimento adotado na referida ADC nº 16, reafirmando a impossibilidade de responsabilizar-se automaticamente a Administração Pública, só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de conduta culposa na fiscalização dos contratos. Nesses termos, conforme definido pela Corte Suprema, a Administração Pública pode ser responsabilizada apenas em casos excepcionais, sendo inadmissível a presunção da culpa em razão do simples inadimplemento de verbas trabalhistas pela contratada. 



    Com relação ao ônus da prova, não se pode olvidar que ao reclamante incumbe a prova dos fatos constitutivos do direito perseguido, cabendo à reclamada a prova dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito alegado, conforme previsto pelo art. 373 do Código de Processo Civil. 



    Tratando-se de fato constitutivo do direito, incumbe ao reclamante demonstrar, de forma específica e bem delimitada, os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a culpa atribuída ao ente público, conforme disposto pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.



    A esse respeito, a Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do RE 760.931/DF, manifestou: ‘a alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de 'prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’.



    (...)



    Assentada tal premissa - a da presunção de legitimidade do ato administrativo - mais se avulta que o ônus de prova pertence ao reclamante quanto à presença dos requisitos inerentes à caracterização da responsabilidade civil. Inadmitida a presunção de culpa, exige-se a clara e específica demonstração da conduta omissiva ou comissiva do ente público tomador de serviços, bem como a prova do nexo causal entre a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento de seu dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços e o inadimplemento da contratada, não se admitindo, como regra, a inversão do ônus probatório em favor do reclamante. 



    Registre-se que a obrigação fiscalizatória imposta ao Poder Público é obrigação de meio, e não de resultado, admitindo-se, inclusive, a prova de fiscalização por amostragem. Em outras palavras, a tão só prática de irregularidades pontuais pela contratada durante o contrato de trabalho não é suficiente para imputar responsabilidade ao ente público, pois não se pode exigir que este aja como empregador ou executor direto do contrato de prestação de serviços.



    (...)



    No entanto, ressalto que a SDI-1 decidiu, no dia 12/12/2019, no bojo do processo nº E-RR 925- 07.2016.5.05.0281, que a tese fixada pelo e. STF, nos autos do RE nº 791.931, não teria realizado a transferência automática do ônus da prova ao trabalhador envolvido e, destacando a necessidade de que fosse observado o princípio da inversão dinâmica do ônus da prova, estabeleceu que o ônus da prova recai sobre o tomador de serviços, o qual tem obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato. Ressalvando entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento majoritário do col. TST quanto à matéria. 



    Passa-se então à análise do contexto probatório no caso em exame. 



    Observo que a documentação juntada pela reclamada refere-se ao contrato de prestação de serviços/aditivos com a empresa (fls. 104 e ss. ). Apenas a retenção de pagamento da última fatura do contrato de prestação de serviços, a ação de consignação em pagamento e o seguro não demonstram que o ente público efetuou a fiscalização ao longo do contrato de prestação de serviços, exigindo certidões negativas e relatórios mensais de quitação das verbas trabalhistas, etc. 



    Destarte, não logrando a reclamada desincumbir-se de seu ônus probatório, deve responder subsidiariamente pelos débitos inadimplidos pela empregadora.



    Note-se que o item VI da Súmula nº 331 do Col. TST expressamente estabelece que ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.



    Esta Eg. Corte Regional, por sua vez, há muito tem entendido que o tomador de serviços é subsidiariamente responsável por todas as obrigações trabalhistas não cumpridas pelo empregador, inclusive multas e honorários assistenciais. Nesse sentido, foi editado verbete específico que traz a seguinte redação:



    (...)



    Remanesce, assim, a obrigação supletiva da segunda reclamada pelas verbas objeto da condenação.” (e-Doc. 8, fls. 6-9).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente